Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004202-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGANTE), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (EMBARGANTE), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (EMBARGANTE), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (EMBARGANTE), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (EMBARGANTE), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BAIXA DE HIPOTECA DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS RECUPERANDAS – MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Inobservada pelo Juiz
a quo
a existência de coisa julgada material em relação à venda dos imóveis garantidos ao Embargado, imperioso o cancelamento das baixas das hipotecas para manter os gravames em benefício da instituição bancária e, via de consequência, declarar inválido qualquer ato de alienação desses bens a terceiros.

Não incumbe a este Tribunal averiguar a existência, ou não, de eventual conduta reprovável dos Embargantes, mas sim ao juiz recuperacional, eis que vedada a supressão de Instância no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1004202-88.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Transportadora Roma Logística Ltda e Outros
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

Os Embargantes alegam que o aresto é omisso já que a venda dos bens imóveis foi realizada com autorização do juízo recuperacional com observância à todas as medidas legais, especialmente à previsão contida no artigos 5, XI e 66 da Lei 11.101/05.

Aduz que ao deixar de se pronunciar sobre os eventuais prejuízos que o terceiro adquirente de boa-fé sofrerá com a reforma do
decisum

a quo
, o acórdão foi acometido pelo vício de omissão.

Salienta que a venda efetivada não prejudicará a produtividade das empresas ou sua prestação de serviços, pois a alienação teve como escopo a obtenção de recursos para cumprimento de obrigações contidas no Plano homologado, frisando, que os imóveis somente traziam despesas, gerando dispêndios desnecessários.

Ressalta, nesse sentido, que a venda parcial de bens improdutivos e que geram despesas às empresas é medida adequada para diminuição do passivo, devendo o valor arrecadado impulsionar os negócios e servir como capital de giro para os Embargantes, oportunizando o pagamento de credores.

Assegura, por fim, não haver demonstração de conduta dos Embargantes aptas a ensejarem ou caracterizaram a litigância de má-fé.

Firme nesses argumentos, requerem requerem o provimento dos Aclartórios com a consequente modificação da decisão colegiada.

Dispensada as contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021